Tribunal: TJPA
Processo: 0007731-88.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007731-88.2019.8.14.0075

APELANTE: G. D. S. L., DALCILENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica do grau de incapacidade, especialmente pela não apresentação de laudo do IML.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a regularidade do julgamento antecipado da lide, à luz (i) da ausência de apreciação de requerimento expresso de produção de prova pericial judicial formulado por ambas as partes, e (ii) da essencialidade da perícia médica para apuração do grau de invalidez alegado, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

3 – É nula a sentença que decide antecipadamente o mérito sem fundamentar a rejeição de requerimento de prova técnica, mormente quando tal prova se mostra indispensável à elucidação da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC.

4 – A exigência exclusiva de laudo do IML como única prova apta a embasar pedido indenizatório por invalidez permanente contraria a jurisprudência consolidada, que admite a produção de perícia médica judicial para tal fim, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

5 – Configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007731-88.2019.8.14.0075
RECORRENTE: G. D. S. L.
RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
G. D. S. L.
, representado por sua genitora DALCILENE PEREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária – Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na origem, a parte autora alegou que fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/08/2019, que lhe teria causado
invalidez permanente
, conforme Boletim de Ocorrência e documentação médica acostados. Por consequência, pleiteou a condenação da ré ao pagamento integral da indenização securitária prevista para casos de invalidez permanente, no valor de R$ 13.500,00.

A seguradora, por sua vez, apresentou
contestação
alegando, em preliminar, a ausência de interesse de agir por falta de apresentação do
laudo do IML
. No mérito, sustentou que a documentação apresentada não comprova o grau da lesão alegada, e que, à luz da legislação aplicável, a indenização deve observar os percentuais previstos na Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, defendendo a improcedência do pedido.

A parte autora apresentou
réplica
, refutando a preliminar arguida, sustentando que o laudo do IML não é prova essencial para a propositura da ação, citando jurisprudência do TJPA no sentido da desnecessidade do referido documento. Aduziu, ainda, que é possível a comprovação da invalidez por outros meios, requerendo o prosseguimento do feito com produção de prova pericial.

O juízo de primeiro grau proferiu
sentença de improcedência
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fundamentando que a parte autora não demonstrou a extensão da lesão nem apresentou laudo do IML quantificando o grau de invalidez, sendo este documento considerado imprescindível conforme interpretação da Lei nº 11.945/2009 e Medida Provisória nº 451/2008.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, arguindo, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo deixou de analisar pedido de produção de prova pericial judicial para comprovação das lesões. Sustentou que o laudo do IML não é o único meio de prova hábil e que a sentença contrariou jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJPA, requerendo o provimento do recurso com a anulação da sentença e reabertura da instrução.

Em sede de
contrarrazões
, a seguradora reiterou seus argumentos de defesa, sustentando a regularidade da sentença e a ausência de comprovação técnica quanto à invalidez permanente, requerendo o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso
, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Em sua manifestação, enfatizou que o juízo de origem sentenciou a lide sem apreciar o pedido de produção de prova técnica judicial requerida por ambas as partes, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007731-88.2019.8.14.0075
RECORRENTE: G. D. S. L.
RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. D. S. L.
, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de prova técnica quanto ao grau de invalidez permanente alegada.

I - DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
da apelação.

II - DO MÉRITO

2.1 Da configuração do cerceamento de defesa

A questão central dos autos reside na verificação da regularidade do julgamento antecipado da lide, quando ambas as partes requereram a produção de prova pericial judicial para esclarecimento dos pontos controvertidos.

O ordenamento processual civil estabelece, no artigo 355, inciso I, que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal prerrogativa judicial deve ser exercida com parcimônia e fundamentação adequada, especialmente quando as partes demonstram interesse na dilação probatória.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência fundamentada exclusivamente na ausência de laudo do Instituto Médico Legal, sem considerar os requerimentos de prova pericial judicial formulados por ambas as partes, conforme documentos de IDs nº 22324595 e 22324602.

2.2 Do dever judicial de análise dos requerimentos probatórios

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 370, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único do mesmo dispositivo faculta ao magistrado o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, exigindo, contudo, decisão fundamentada.

Verifica-se que o juízo de origem não exerceu adequadamente este múnus, pois deixou de analisar e decidir sobre os pedidos de produção de prova técnica formulados pelas partes, configurando omissão judicial que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.3 Da essencialidade da prova técnica em ações de seguro DPVAT

Em ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, a questão probatória assume especial relevância, uma vez que a extensão do dano deve ser tecnicamente apurada para fins de quantificação da indenização devida.

Embora a legislação específica mencione a necessidade de laudo do IML, a jurisprudência consolidada admite que outros meios de prova técnica podem suprir tal documento, especialmente quando se mostra impossível ou inadequado sua obtenção.

A perícia médica judicial, nesse contexto, revela-se instrumento probatório idôneo e necessário para o esclarecimento da extensão das lesões e sequelas decorrentes do acidente de trânsito, permitindo ao julgador formar convencimento seguro sobre a procedência ou improcedência do pedido.

2.4 Da violação ao devido processo legal

O julgamento antecipado, sem prévia análise dos requerimentos probatórios formulados pelas partes, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal constitucionalmente assegurado.

A complexidade da matéria debatida nos autos, que envolve a análise de lesões corporais e suas sequelas incapacitantes, exige necessariamente dilação probatória técnica, não sendo admissível o julgamento baseado exclusivamente em documentos médicos genéricos, sem a devida perícia especializada.

2.5 Da jurisprudência aplicável

A configuração de cerceamento de defesa em casos análogos encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme precedentes colacionados pelo Ministério Público em sua manifestação, que demonstram a necessidade de oportunizar às partes a produção de provas requeridas e essenciais ao deslinde da controvérsia.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
CASSAR
a sentença proferida pelo juízo de primeira instância.

Determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção da prova pericial médica judicial requerida pelas partes, visando apurar a extensão das lesões alegadas na inicial e suas sequelas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025